Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-36.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008035-36.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados”
(STJ – Embargos de Declaração no REsp no 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA FERNANDES contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o
Recurso de Apelação no 0008035-36.2009.8.11.0006
, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – COBRANÇA NOS AUTOS DO MANDAMUS – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como já decidido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...)

É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

2. A multa diária, tratada nos §§ 4o a 6o do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do CPC/15) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal.

Como razão do seu inconformismo o embargante alega que
“a r. decisão restou por ser omissa e para fins de prequestionamento, requer nova manifestação para explicitar a violação ao art. 5o, XXXV, XXXVI, CF acerca da coisa julgada, violação do art. 93, IX da CF e ainda violação do art. 26 da Lei 12.016/2009, haja vista que a ordem judicial foi dada ciência na data de 16/12/2008(fls. 25/28), onde foi fixada a multa diária”

(Id. 16171460).

Sustenta, ainda,
“violação do art. 100 da CF que segundo o STF por meio de v. acórdão da Relatoria do Min Ricardo Lewandowsk, no AI-AgR 712.216-2; tem posicionamento de que é possível a execução de quantia certa decorrente de sentença em mandado de segurança”
(
sic
­– Id. 16171460).

Assevera que
“a execução submete-se ao procedimento de precatório, mas não há óbice para execução nos próprios autos do writ, por observância a economia, celeridade”
(
sic
­– Id. 16171460).

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 17209991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu, como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Como consignado no
decisum
embargado, as
astreintes,
após aplicadas, revestem-se de natureza patrimonial e eventual controvérsia pode ser dirimida em demanda autônoma, sob pena de o mandado de segurança assumir contornos de ação de cobrança.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para

o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

Outrossim, não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, nos termos do entendimento do eminente Ministro Cesar Asfor Rocha, à época integrando o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual encampo,
in verbis:

''A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.” (STJ – Embargos de Declaração no REsp no 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019